Tribunal: TJSP
Processo: 2102617-04.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Isenção
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Decreto no 8.694, de 18 de outubro de 2022, do Município de Caieiras, que "Estabelece percentual de correção dos valores relativos aos tributos e outros preços públicos" – Alegação de inconstitucionalidade da expressão "Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulado período

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Decreto no 8.694, de 18 de outubro de 2022, do Município de Caieiras, que "Estabelece percentual de correção dos valores relativos aos tributos e outros preços públicos" – Alegação de inconstitucionalidade da expressão "Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulado período estabelecido ou por outro índice que venha a substituí-lo" disposta nos arts. 1o ao 3o, do mencionado Decreto municipal – Preliminares de inadequação da via eleita e inépcia da inicial afastadas - Atualização monetária pelo INPC-IBGE aplicada às taxas e impostos do Município de Caieiras - Matéria de competência concorrente, cabendo à União editar normas gerais, podendo os estados-membros e o Distrito Federal legislarem sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (Tema 1062) – Discussão no Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, da extensão da mesma tese aos créditos tributários municipais (TEMA 1217), sem a determinação de suspensão dos processos paradigmas em tramitação – Ausência de suplantação no texto legal do Município, ante o padrão fixado no âmbito federal – Causa de pedir aberta - Questão discutida que não se restringe apenas à verificação de suplantação dos índices de correção monetária fixados no âmbito federal - Análise sob a ótica da legalidade tributária (art. 150, inciso I, da Constituição Federal) – Norma Municipal que ao estabelecer a incidência do INPC-IBGE diretamente sobre os valores de todos os tributos, permite interpretação de que a incidência ocorreria para o recolhimento – Violação ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da Constituição Federal e art. 163, I, Constituição do Estado de São Paulo), aplicável aos Municípios por força do art. 144 da Constituição do Estado de São Paulo – Técnica de interpretação conforme a Constituição – Necessidade de se admitir a aplicação do INPC-IBGE exclusivamente com a finalidade de atualização monetária, inadmitindo o emprego de tal índice aos tributos apurados sobre base de cálculo já atualizada, salvo no caso de recolhimento com atraso – Ação direta julgada parcialmente procedente, sem redução de texto.